Tribunal: TJMT
Processo: 1026739-39.2025.8.11.0000
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026739-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (AGRAVANTE), MAURICIO DA SILVA CRUZ - CPF: 053.943.221-04 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE - CNPJ: 03.238.912/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS (DIOSMINA + HESPERIDINA). PARECER DESFAVORÁVEL DO NATJUS. AUSÊNCIA DE PROVA DE IMPRESCINDIBILIDADE E DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. REQUISITOS DO TEMA 6 E SÚMULA VINCULANTE 61 DO STF NÃO PREENCHIDOS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela de urgência para o fornecimento do medicamento Diosmina + Hesperidina (900mg + 100mg) a paciente portador de insuficiência venosa crônica. O ente estatal alega a incompetência do juízo, a existência de alternativas no SUS para alívio de sintomas e a ausência de prova da hipossuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se estão presentes os requisitos cumulativos para a concessão judicial de medicamentos não incorporados às listas do SUS, conforme as diretrizes vinculantes do STF (Tema 6 e Tema 1.234), especialmente a prova da imprescindibilidade e a incapacidade financeira do requerente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 6 (RE 566.471), estabeleceu critérios rigorosos para o fornecimento de fármacos fora das listas oficiais: negativa administrativa, inexistência de substituto no SUS, eficácia baseada em evidências, imprescindibilidade clínica e incapacidade financeira.

4. No caso concreto, o parecer técnico do NATJUS foi
desfavorável
, indicando que o benefício do tratamento farmacológico é modesto, restrito ao alívio sintomático, e que o tratamento de eleição deve basear-se em medidas não farmacológicas (perda de peso, exercícios e meias elásticas), não esgotadas ou refutadas.

5. Ademais, a incapacidade financeira não restou demonstrada. O custo mensal da medicação é de baixo valor (aproximadamente R$ 111,00 a R$ 150,00), e consta nos autos prova de que o recorrido possui propriedade de veículo (HB20 ano 2015) e empresa individual ativa, o que afasta o requisito da hipossuficiência para o custeio de fármaco de baixo custo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão e indeferir a tutela de urgência.
Tese de julgamento:

1.

O fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados no Tema 6 do STF, sendo vedada a concessão quando o parecer do NATJUS aponta a inexistência de evidência robusta de eficácia superior aos tratamentos padronizados.

2.

A prova de propriedade de bens e atividade empresarial, aliada ao baixo custo mensal da medicação pleiteada, afasta a presunção de incapacidade financeira necessária para a intervenção judicial.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; Lei nº 12.153/2009; Súmula Vinculante nº 61 do STF.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 6 (RE 566.471); STF, Tema 1.234 (RE 1.366.243).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Nova Canaã do Norte que, nos autos da ação de obrigação de fazer, deferiu parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela para determinar o fornecimento do medicamento Diosmina + Hesperidina (900mg + 100mg).

Em suas razões, o Estado sustenta, preliminarmente, a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública dado o baixo valor da causa. No mérito, argumenta que o fármaco não é padronizado pelo SUS e que o parecer do NATJUS foi contrário à concessão. Ressalta que o autor não comprovou a ineficácia das alternativas da rede pública nem sua incapacidade financeira, anexando provas de que o recorrido possui um veículo e uma empresa ativa (MEI).

O recurso foi inicialmente distribuído como Agravo de Instrumento ao Tribunal de Justiça, que declinou da competência para esta Turma Recursal em razão do valor da causa.

A parte recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão, alegando a urgência do tratamento e a solidariedade dos entes federados.

O Ministério Público, em parecer fundamentado, manifestou-se pelo provimento do recurso ante o não preenchimento dos requisitos legais do Tema 6 do STF.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A questão central cinge-se à verificação da legalidade da decisão que impôs ao Poder Público o fornecimento de medicamento não incorporado às listas do SUS (Diosmina + Hesperidina), à luz das Súmulas Vinculantes 60 e 61 e dos Temas 6 e 1.234 do STF.

Conforme as diretrizes da "Simplicidade Técnica" e "Economia Processual" que regem este sistema, verifico que a decisão agravada merece reforma.

A judicialização da saúde não pode ser um "atalho" para escolhas terapêuticas particulares sem respaldo técnico. O Supremo Tribunal Federal, por meio da
Súmula Vinculante nº 61
, obriga os magistrados a observarem rigorosamente os requisitos do Tema 6.

No caso dos autos, o parecer técnico do
NATJUS (Nota Técnica 378557)
foi enfático ao concluir de forma
não favorável
. O órgão técnico esclareceu que:

1.

Não há evidência científica robusta de eficácia da associação para o quadro clínico;

2.

O tratamento da insuficiência venosa deve priorizar medidas não farmacológicas (meia elástica e exercícios);

3.

O benefício do fármaco é modesto e restrito ao alívio de sintomas, havendo alternativas para dor no SUS.

Além da falha no requisito técnico, há flagrante ausência de prova da
incapacidade financeira
. O Tema 6 exige que o autor prove não ter condições de arcar com o custo. No entanto, o Estado demonstrou que o recorrido possui patrimônio (veículo) e exerce atividade empresarial. Considerando que o medicamento possui custo mensal aproximado entre R$ 111,00 e R$ 150,00, não é razoável imputar ao erário o fornecimento de item de baixo custo a quem possui sinais claros de capacidade financeira.

Portanto, diante do parecer negativo do NATJUS e da ausência de prova da hipossuficiência econômica específica para o caso, a reforma da decisão é medida que se impõe, sob pena de violação à jurisprudência vinculante e ao uso racional dos recursos públicos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão interlocutória de origem e indeferir a tutela de urgência pleiteada.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito – Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026